Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES DEVIDAS. MONTANTE EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que, após chamar o feito à ordem, com fundamento no artigo 537, parágrafo 1o, do CPC/15, reduziu o valor da multa cominatória, já levantado pela parte exequente, e julgou extinta a execução, considerando cumprida a obrigação, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 924, inc. II do CPC/15.

2. Em síntese do processo da origem, foi proferida sentença em 25 de abril de 2018 para declarar a inexistência de dívida e para condenar a ré a cancelar o protesto indevido, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a pagar "R$ 5.000,00 (oito mil reais)" (nos exatos termos da sentença), a título de indenização por danos morais. Foi interposto recurso inominado pela parte ré, que foi julgado deserto, conforme decisão monocrática de 06/07/2018, que transitou em julgado no dia 02/08/2018. O réu foi intimado para cumprir voluntariamente a sentença. Deu-se início com a fase de cumprimento de sentença em 28/09/2018, conforme decisão dos autos. O executado apresentou documento de depósito judicial do valor de R$ 6.042,27 realizado em 09/10/2018. Foi expedido alvará de levantamento para que a exequente levantasse a importância de R$ 7.277,42, R$ 6.042,27 e R$ 20.990,08, totalizando o valor R$ 34.309,77. O feito foi arquivado. Porém, consta que a ré não cancelou o protesto indevido, o qual perdurou até 2022. No dia 25/10/2022, foi proferida decisão para que se procedesse, imediatamente, o cancelamento do protesto registrado no nome da autora. Em virtude do não cumprimento da obrigação de fazer, os autos foram encaminhados à contadoria para cálculo das astreintes, sendo apresentado o valor de R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), os quais foram revisados e homologados. Porém, sobreveio sentença de chamamento do feito à ordem para reduzir o valor da multa ao montante de R$ 34.309,77 (trinta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e sete centavos), já levantados pela parte exequente, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 49121161). Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, tendo em vista que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais. Sem contrarrazões.

4. Nas suas razões recursais, a parte exequente alega que as astreintes são válidas, pois a multa cominatória tem por objetivo justamente compelir o executado a cumprir a decisão judicial, a qual foi descumprida durante o período de 31/10/2017 até 07/11/2022, sendo o valor proporcional e razoável ao seu descumprimento. Assim, a inexigibilidade da multa torna o instituto processual ineficaz e viola o direito fundamental da efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta que a atitude do juízo a quo de homologar os cálculos da multa cominatória, mas depois modificá-lo ofende os princípios da boa fé processual e do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o juiz poderá de, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, tendo em vista sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II).

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. [STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo) (Info 539)].

7. No presente caso, o valor da astreinte alcançou montante excessivo, equivalente a R$ 627.728,94 (seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), desproporcional inclusive em relação ao bem jurídico tutelado.

8. Assim, haja vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, correta a sentença que reduziu o montante da multa, o qual entendo suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes.

9. Nesse sentido, já entendeu o STJ que é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução para atender ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no AREsp n. 309.958/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.).

10. A multa cominatória (astreintes) tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC/15. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual eventual reparação por dano decorrente da perda da chance de usufruir de programa governamental constitui fato novo, a ser objeto de eventual ação própria, não possuindo a astreintes o condão de reparação por esse dano.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.